Tribunal: TJSP
Processo: 0031592-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso. O Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031592-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante/paciente
JORLANDIO SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
2
Habeas Corpus no 0031592-67.2020.8.26.0000
Comarca de Suzano 1a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Jorlandio Santos Almeida
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano
Voto no 14944
HABEAS CORPUS
PRETENDIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CPP
Inexiste constrangimento ilegal em sentença que
denega o direito de recorrer em liberdade, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
Paciente.
INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO
CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE. Inadmissível a
utilização do “habeas corpus” como substituto de recurso. O
Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda
do conjunto probatório. Ordem denegada.
Vistos.
Jorlandio Santos Almeida impetra, em favor
próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano,
alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da manutenção da prisão cautelar e da pena aplicada. Afirma que
foi partícipe e não autor do delito, tendo a vítima se equivocado ao
afirmar que ele efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, pois as
imagens demonstram que ele apenas dava cobertura aos demais
acusados, para os auxiliar na fuga, e acreditava que estes praticariam
apenas o crime de roubo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedido o direito de aguardar o seu recurso em liberdade, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
3
como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/12).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 16/17), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em preliminar, pelo parcial conhecimento da ordem, e,
no mérito, pela sua denegação (fls. 69/73).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 16.10.2020, que, em
02.10.2013, foi decretada a prisão temporária do Paciente, sendo o
mandado de prisão cumprido em 07.10.2020. Em 11.10.2013, os corréus
David Cardoso de Souza e Ismael Ribeiro da Silva foram denunciados
como incursos no artigo 157, § 3o, parte final, c.c. o artigo 29, “caput”,
por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código
Penal. Em 14.10.2013, a denúncia foi recebida, oportunidade em que foi
decretada a prisão preventiva dos corréus, cujos mandados de prisão
foram cumpridos em 21.10.2013. Já em 11.12.2013, foi recebido o
aditamento da denúncia para inclusão do Paciente como coautor. Após,
em 12.11.2015, foi proferida sentença, na qual o Paciente e os corréus
Davi e Ismael foram pronunciados, a fim de serem submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta infração aos artigos 121,
inciso VII, e artigo 155, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, sendo, ainda, decretada a prisão preventiva do Paciente. Na
sequência, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
4
sendo que, por acórdão datado de 07.12.2017, por V.U., foi dado
provimento ao recurso para receber a denúncia, tal como formulada.
Ainda de acordo com as informações, em 17.08.2018, foi preferida
sentença que condenou o Paciente à pena de 27 anos, 08 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa; e
os corréus David e Ismael à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como incursos no
artigo 157, § 3o, parte final, c.c. o artigo 29, “caput”, por duas vezes, na
forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, sendo negado a
todos o direito de recorrerem em liberdade. Acrescentou o MMo Juiz que
o Paciente e os corréus manifestaram desejo de recorrer da sentença e,
apresentadas as razões e contrarrazões de apelação, em 16.10.2020 foi
determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça para
apreciação (fls. 16/17).
E consta da sentença condenatória, que ora
transcrevo: “No mais, os indícios de autoria se transformaram, com o presente
decreto condenatório, em certeza da autoria. Necessária se faz, ainda, a prisão
cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. É evidente
que se o réus aguardarem o processamento do recurso em liberdade, tendo em
vista o montante da pena fixado, não se vincularão ao distrito da culpa.
Outrossim, verifica-se que mesmo em grau recursal no qual a primeira sentença
proferida foi afastado após o provimento do recurso ministerial, não houve
determinação de soltura dos acusados. Portanto, considerando o juízo de
certeza necessário para prolação da sentença que ora se expressa sobre autoria
e materialidade e a gravidade em concreto da conduta: tentativa de subtração
em estabelecimento comercial frequentado por um incontável número de
consumidores expostos a risco e morte da vítima policial militar, com
sequencial subtração de armamento também, de rigor é a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação
penal e CONDENO os corréus DAVID CARDOSO DE SOUZA e ISMAEL
RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, cada qual, a cumprir a pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado e pagamento de 11 (onze) dias-multa, e o corréu
JORLANDIO SANTOS ALMEIDA, qualificado nos autos, à pena de 27 (vinte e
sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa, todos pela prática do crime
tipificado no artigo 157, §3o, parte final, c.c. art. 29, caput, por duas vezes, na
forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal.
Nego aos condenados o direito de apelar em
liberdade, tendo em os fundamentos acima elencados visto que como
consignado alhures estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
E mais, “a despeito do princípio da presunção de
inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (STJ -
HC no 62.175 - SP - 5a T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe
28.10.2008).” (fls. 887/888 dos autos originais).
Ademais, a prisão preventiva do Paciente foi
decretada sob a seguinte fundamentação: “Os corréus David e Ismael
tiveram as prisões preventivas decretadas pelos motivos constantes dessa
decisão que, aliás, continuam presentes. Presentes, portanto, os requisitos do
art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade do delito (crime doloso contra a
vida, em tese, cometido contra um agente público
policial militar), a
necessidade de garantia da ordem pública (eventual soltura dos acusados,
nesta fase em que se reconehcem os indícios de autoria nesta decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
6
pronúncia, poderia intensificar o sentimento de impunidade no seio social) e
para fins de aplicação da lei penal (necessidade de manter os corréus
vinculados ao distrito da culpa), decreto igualmente a prisão preventiva do
corréu Jorlandio, e mantenho a custódia cautelar dos demais corréus, como
única forma de se garantir a segurança da sociedade.” (fls. 677 dos autos
originais).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
decretou a prisão preventiva e também aquele que negou ao Paciente o
direito de recorrer em liberdade o fizeram de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente,
reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
o latrocínio ter sido supostamente cometido em concurso de agentes,
mediante violência e grave ameaça, consistente em disparos de armas de
fogo contra a vítima Walmir, sendo que da violência empregada resultou
a morte do ofendido, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
Paciente, conforme o aditamento da denúncia (fls. 65/66vo), a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
7
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
8
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a sentença que negou ao Paciente o
direito de recorrer em liberdade e a decisão que decretou a prisão
preventiva foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti
e no periculum libertatis pelos I. Magistrados, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
9
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Igualmente,
conforme
se
depreende
dos
argumentos lançados pelo MMo Juiz quanto à aplicação da pena, a
sentença atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Ademais, não se presta o Habeas Corpus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
10
análise profunda do mérito, no tocante às circunstâncias concretas em
que praticado o delito em questão e às condições pessoais do Paciente, a
fim de possibilitar o exame da adequação da pena, assim como a
condenação.
Dessa forma, constata-se que o Paciente não se
conformou com a decisão proferida no processo no
0007569-29.2013.8.26.0606, no qual foi condenado à pena de 27 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso artigo 157, §
3o, parte final, c.c. o artigo 29, “caput”, por duas vezes, na forma do
artigo 70, parte final, todos do Código Penal. Todavia, não se
verificando a ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder por
parte do I. Magistrado sentenciante, tal inconformismo deve ser
manifestado pela via própria, dada a previsão de recurso específico, ou
seja, recurso de Apelação, o qual, conforme as informações prestadas
pela autoridade dita coatora, também já foi interposto, sendo certo que o
Habeas Corpus não se presta a apressar o julgamento do mencionado
recurso.
Ora, o artigo 593 do Código de Processo Penal,
dispõe: “Caberá apelação no prazo de cinco dias: I- das sentenças definitivas
de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”.
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o intuito
reformador da decisão condenatória.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção
das provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via
inadequada - Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031592-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14944
11
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
Nesse sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre
matéria que requer estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT
520/509).
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção da Paciente.
No caso dos autos, as alegações constantes da
impetração quanto à valoração das provas e à autoria do delito implicam
análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder
hipóteses únicas que
autorizariam a concessão destes pleitos por meio da estreita via do
Habeas Corpus , deve a Paciente aguardar o julgamento do recurso
específico.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator